Tribunal: STF
Processo: RE 146588
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-20
Data de publicação: 1994-06-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
INCIDENTES.SOBRE LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS. LEI 7.689/88.
          ART.  8.  DA  LEI  7.689/88.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
IRRETROATIVIDADE   (ART.  150,  III,  "a",  CF)  DECORRENTE  DA
INEXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DENTRO DO PRAZO DE NOVENTA
DIAS DA PUBLICAÇÃO DA LEI QUE A INSTITUIR (ART. 195, PAR. 6., CF).
INCONSTITUCIONALIDADE.
          PRECEDENTES DO PLENÁRIO DA CORTE: RREE N.S. 138.284-8 E
146.733-9.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.